Tribunal: TJDFT
Processo: 0728660-20.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0728660-20.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus com pedido de tutela de urgência liminar, impetrado pela Defensoria Pública do Distrito Federal em favor de P. H. F. A., preso em flagrante no dia 13/07/2025 pela suposta prática do crime de importunação sexual, tipificado no art. 215-A do Código Penal (ID 242792321, autos de origem). O pedido liminar foi indeferido (ID 73999462). Foi juntada informações no sentido que já foi recolhida a fiança e o paciente foi posto em liberdade (ID. 74036809). É o relatório. DECIDO. Compulsando os autos de origem, verifica-se que a fiança arbitrada foi paga e o paciente foi colocado em liberdade. Destarte, o presente habeas corpus, cujo objetivo é isentar o paciente de pagar a fiança para ser posto em liberdade, perdeu o objeto pois não há utilidade no exame do mérito do writ. Ante o exposto, com fundamento no artigo 659 do Código de Processo Penal e artigo 89, XII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, JULGO PREJUDICADO o presente habeas corpus. Publique-se. Intimem-se. BRASÍLIA, 4 de agosto de 2025. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora